Tribunal: STJ
Processo: 1009283-55.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987821 - SP(2025/0255694-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DJALMA CORREA SANSANA
AGRAVANTE
: MILTON CORREA SANSANA
ADVOGADOS
: WALTER GODOY - SP156653
ADRIANA MELLO DE OLIVEIRA - SP162545
AGRAVADO
: GABRIELA DA CONCEIÇÃO ANDRADE MAGRO
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
BRUNNO FERNANDO DE SOUSA BATISTA - DF064565
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
SANDY NOGUEIRA DE LIMA - RJ250365
TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO E MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na inexistência de vulneração ao
VI, do CC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 202,
2. A controvérsia envolve ação de cobrança na qual se postulou indisponibilidade
de bens e condenação ao pagamento de saldo de preço contratual.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e julgou
improcedente o feito, com condenação em custas e honorários.
4. A Corte de origem afastou a prescrição, anulou a sentença e determinou o
retorno dos autos para instrução e novo julgamento, fixando a interrupção em
e o reinício em
17/11/2014
23/11/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial de
com resposta de
configurou ato inequívoco interruptivo
07/11/2014,
11/11/2014,
da prescrição e constituiu os devedores em mora, à luz do
VI, do CC; (ii)
art. 202,
saber se houve omissão relevante no acórdão e nos embargos de declaração quanto
à análise da notificação extrajudicial e da falta de interesse de agir, nos termos do
II, do CPC; (iii) saber se houve falta de fundamentação adequada pela
art. 1.022,
não apreciação de argumento essencial, conforme o
§ 1o, IV, do CPC; e
art. 489,
Documento eletrônico VDA56446089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: bd443381-38f1-4a03-a9d9-85b2e1d31ad4

(iv) saber se o acórdão distanciou-se das provas quanto ao marco interruptivo da
prescrição, em violação ao
do CPC.
art. 389
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois o Tribunal
de origem enfrentou de modo claro e fundamentado os pontos essenciais da
controvérsia, rejeitando os embargos de declaração por pretenderem reexame do
mérito.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto
aos marcos interruptivo e de reinício da prescrição, definidos com base nos arts.
240 do CPC e 202 do CC.
8. Incide a Súmula n. 284 do STF em razão da deficiência de fundamentação da
alegada violação ao
do CPC.
art. 389
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto
aos marcos interruptivo e de reinício da prescrição, definidos à luz dos arts. 240 do
CPC e 202 do CC. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência de
fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia sobre a alegada
violação ao
do CPC. 3. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, §
art. 389
1o, IV, do CPC quando o tribunal de origem decide de modo claro, objetivo e
motivado as questões essenciais.”.
CF,
III, ; CPC, arts. 240, 389, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
IV, 1.022, II, e 85, § 11; CC,
parágrafo único, VI.
art. 202,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024;
STJ,
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.037.353/GO
julgado em 20/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: bd443381-38f1-4a03-a9d9-85b2e1d31ad4

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: bd443381-38f1-4a03-a9d9-85b2e1d31ad4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987821 - SP(2025/0255694-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DJALMA CORREA SANSANA
AGRAVANTE
: MILTON CORREA SANSANA
ADVOGADOS
: WALTER GODOY - SP156653
ADRIANA MELLO DE OLIVEIRA - SP162545
AGRAVADO
: GABRIELA DA CONCEIÇÃO ANDRADE MAGRO
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
BRUNNO FERNANDO DE SOUSA BATISTA - DF064565
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
SANDY NOGUEIRA DE LIMA - RJ250365
TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO E MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na inexistência de vulneração ao
VI, do CC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 202,
2. A controvérsia envolve ação de cobrança na qual se postulou indisponibilidade
de bens e condenação ao pagamento de saldo de preço contratual.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e julgou
improcedente o feito, com condenação em custas e honorários.
4. A Corte de origem afastou a prescrição, anulou a sentença e determinou o
retorno dos autos para instrução e novo julgamento, fixando a interrupção em
e o reinício em
17/11/2014
23/11/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial de
com resposta de
configurou ato inequívoco interruptivo
07/11/2014,
11/11/2014,
da prescrição e constituiu os devedores em mora, à luz do
VI, do CC; (ii)
art. 202,
saber se houve omissão relevante no acórdão e nos embargos de declaração quanto
à análise da notificação extrajudicial e da falta de interesse de agir, nos termos do
II, do CPC; (iii) saber se houve falta de fundamentação adequada pela
art. 1.022,
não apreciação de argumento essencial, conforme o
§ 1o, IV, do CPC; e
art. 489,
Documento eletrônico VDA55393028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: a3185a37-6838-4b69-a067-d70ef3d58d2a

(iv) saber se o acórdão distanciou-se das provas quanto ao marco interruptivo da
prescrição, em violação ao
do CPC.
art. 389
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois o Tribunal
de origem enfrentou de modo claro e fundamentado os pontos essenciais da
controvérsia, rejeitando os embargos de declaração por pretenderem reexame do
mérito.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto
aos marcos interruptivo e de reinício da prescrição, definidos com base nos arts.
240 do CPC e 202 do CC.
8. Incide a Súmula n. 284 do STF em razão da deficiência de fundamentação da
alegada violação ao
do CPC.
art. 389
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto
aos marcos interruptivo e de reinício da prescrição, definidos à luz dos arts. 240 do
CPC e 202 do CC. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência de
fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia sobre a alegada
violação ao
do CPC. 3. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, §
art. 389
1o, IV, do CPC quando o tribunal de origem decide de modo claro, objetivo e
motivado as questões essenciais.”.
CF,
III, ; CPC, arts. 240, 389, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
IV, 1.022, II, e 85, § 11; CC,
parágrafo único, VI.
art. 202,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024;
STJ,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.037.353/GO,
julgado em 20/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MILTON
CORREA SANSANA e por DJALMA CORREA SANSANA contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, por não ter sido demonstrada a vulneração do art. 202,
VI, do Código Civil, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1599-1601).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Documento eletrônico VDA55393028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: a3185a37-6838-4b69-a067-d70ef3d58d2a

Contraminuta às fls. 1615-1641.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 1470):
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSUAL CIVIL
SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E
JULGOU IMPROCEDENTE O FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA
CABIMENTO DIREITO CIVIL PRESCRIÇÃO AFASTADA AUTORA QUE
INGRESSOU COM AÇÃO EXECUTIVA EM
EXTINTA POR
17/11/2014,
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
PROCEDENTES,
CUJA
SENTENÇA
TRANSITOU EM JULGADO EM
AÇÃO DE COBRANÇA
23/11/2021.
AJUIZADA EM
PRAZO QUINQUENAL NÃO CONSOLIDADO -
04/02/2022
SENTENÇA ANULADA.

Os embargos de declaração opostos por THIAGO CORREA SANSANA
foram decididos nestes termos (fl. 1540):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA
DEBATIDA CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Os embargos de declaração opostos por MILTON SANSANA foram
decididos nestes termos (fl. 1552):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA
DEBATIDA CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 202, VI, do Código Civil, porque o acórdão teria desconsiderado a
notificação extrajudicial de
e a resposta de
como marco
07/11/2014
11/11/2014
interruptivo da prescrição e como constituição em mora dos devedores, adotando
indevidamente o ajuizamento da execução como termo;
b) 1.022, II, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido e o
acórdão dos embargos de declaração teriam sido omissos quanto à análise da
Documento eletrônico VDA55393028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: a3185a37-6838-4b69-a067-d70ef3d58d2a

notificação extrajudicial como causa interruptiva da prescrição e quanto à falta de
interesse de agir em razão da ação de compensação em curso, não enfrentando
ponto essencial;
c) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois teria havido falta de
fundamentação adequada diante da ausência de enfrentamento do argumento sobre
a constituição em mora por notificação extrajudicial e sua correlação com o
VI, do Código Civil;
art. 202,
d) 389, do Código de Processo Civil, porquanto o julgado teria se
distanciado das provas produzidas que indicariam o marco interruptivo da
prescrição, infirmando a realidade fática afirmada no recurso.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão dos embargos de declaração e do acórdão da apelação, e para que se
reconheça a prescrição com marco inicial em 07/11/2014.
Contrarrazões às fls. 1559-1598.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou a indisponibilidade de bens e, ao final, a condenação dos réus ao
pagamento do saldo do preço contratual, com custas, despesas e honorários (fls.
1470-1471).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e julgou
improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários
fixados em 10% sobre o valor da causa (fl. 1471).
A Corte de origem reformou a sentença para afastar a prescrição e anular
a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para instrução e novo
julgamento, com fundamento no
do Código de Processo Civil e no
art. 240
art. 202,
Documento eletrônico VDA55393028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: a3185a37-6838-4b69-a067-d70ef3d58d2a

parágrafo único, do Código Civil, fixando a interrupção em
e o reinício
17/11/2014
em
(fls. 1474-1476).
23/11/2021
Passo à análise das supostas violações.
I -
II, do Código de Processo Civil,
§ 1o, IV,
Art. 1.022,
c/c Art. 489,
do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que houve omissão quanto ao exame da notificação
extrajudicial como causa interruptiva da prescrição e quanto à falta de interesse de
agir diante da ação de compensação em curso, e que o acórdão não enfrentou
argumento capaz de infirmar sua conclusão.
O acórdão dos embargos de declaração rejeitou os aclaratórios por
inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro, registrando que a matéria
fora enfrentada e que o intento era de rediscutir o mérito (fls. 1552; 1540). O
acórdão recorrido, por sua vez, analisou detalhadamente a interrupção e o reinício
da prescrição, bem como a ineficácia do protesto para tal fim.
Não verifico a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
ausência de interrupção da prescrição por protesto ou por notificação extrajudicial,
bem como à definição do marco interruptivo e do reinício com base no
do
art. 240
Código de Processo Civil e no
parágrafo único, do Código Civil, foi
art. 202,
devidamente analisada pela Corte estadual.
Confira-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 1472-
1476):
“O recurso da autora comporta provimento. A sentença de fls. 1298/1299
reconheceu a ocorrência de prescrição ante o ajuizamento do pedido de providências
para protesto da dívida, pedido esse julgado improcedente e que transitou em
julgado em
(certidão de fls. 568), considerado como termo inicial da
28/04/2015
contagem do prazo prescritivo. Alega a autora a incorreção da sentença que deixou
de observar que embora emitido o protesto, este não foi efetivado. Logo, cinge-se a
questão tão somente quanto à ocorrência da prescrição do direito da autora em
cobrar dívida oriunda de contrato particular de compra e venda.
Documento eletrônico VDA55393028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: a3185a37-6838-4b69-a067-d70ef3d58d2a

Como foi possível constatar, autora e requeridos pactuaram contrato particular
de compra e venda de fundo de comércio, pontos comerciais e cessões de quotas
sociais, dos estabelecimentos comerciais denominados Posto de Serviço Karinat
LTDA.; Posto de Serviços Leste Oeste LTDA; e Auto Posto Mupira LTDA. (fls.
). Ocorre, que não houve o pagamento integral do valor pactuado
392/406
(R$7.600.000,000), os requeridos efetuaram o pagamento de R$ 4.906.175,00,
restando a pagar o valor de R$ 1.943.945,58. O contrato foi assinado pelas partes
em 26 de dezembro de 2013, e o valor em aberto deveria ser pago até 180 dias após
a posse efetiva do negócio pactuado, ou seja, até meados de agosto de 2014
(considerada a efetiva posse em fevereiro de 2014). Apresentou a autora uma
planilha de cálculo no valor total atualizado de R$ 14.312.825,00. Alega a autora a
não ocorrência de prescrição uma vez que em
ingressou com a ação de
17/11/2014,
execução de quantia certa, processo no 1115598-88.2014.8.26.0100, sendo os réus
citados em
(data da juntada do mandado aos autos), o que constitui uma
20/03/2015
causa interruptiva da prescrição (artigo 485, incisos II e III do CPC). Ademais,
como a ação executiva foi extinta por acolhimento dos embargos à execução no
1029914-64.2025.8.26.0100, que reconheceu a inexistência de título líquido e certo,
aduz que a prescrição não está sujeita ao disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, do
CC (cinco anos), dada a iliquidez do título, devendo ser observado o prazo de dez
anos previsto no artigo 205 do CC. O artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil
dispõe que:
Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança
Art. 206.
de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...). Ora,
justamente, a ação de cobrança é o meio de tornar líquida a dívida, devendo esta ter
sido a primeira ação intentada pela autora, ao invés de entrar com 1) execução por
quantia certa no 1115598-88.2014.8.26.0100 (ajuizamento em
; 2)
17/11/2014)
pedido de providências no 1004646-08.2015.8.26.0100, visando o protesto da
dívida, protesto rejeitado extrajudicialmente ante o reconhecimento da
inexigibilidade do título (ajuizamento em
. Assim, não pode alegar a
21/01/2015)
autora o desconhecimento da lei e a própria inércia no ajuizamento da ação própria
para viabilizar a cobrança, só vindo a concretizar o instrumento em
com
04/02/2022,
o ajuizamento desta ação, para fugir ao decreto prescricional, sendo o prazo de
cinco anos aplicável ao caso. Quanto à ocorrência da prescrição, o artigo 240 do
Código de processo Civil prevê que: “Art. 240. A citação válida, ainda quando
ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n.
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção, operada pelo
despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação.” E o artigo 202 do Código Civil dispõe:
“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-
á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o
interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas
condições do inciso antecedente; III - por protesto cambial; IV - pela apresentação
do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; V - por
qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; VI - por qualquer ato
Documento eletrônico VDA55393028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: a3185a37-6838-4b69-a067-d70ef3d58d2a

inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo
devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do
ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.” O
ajuizamento da ação executiva se deu em
e o despacho determinando a
17/11/2014
citação em
(fls. 35 daqueles autos). Aplicando o dispositivo acima
26/11/2014
mencionado, devemos considerar a interrupção do prazo prescritivo em 17/11/2014.
Quanto ao reinício da contagem do prazo prescritivo, considerando o parágrafo
único do artigo 202 do Código Civil, o reinício do prazo prescricional se deu com o
trânsito em julgado da ação que interrompeu a prescrição, ou seja, 25/11/2021
(certidão de fls. 2213 dos autos de execução por quantia certa). Impende destacar
que o juízo a quo considerou o primeiro ato judicial como sendo a ação de protesto,
e o retorno da contagem após o trânsito em julgado de referida decisão, ou seja,
No entanto, a primeira ação ajuizada pela autora (ação de execução por
12/05/2015.
quantia certa) se deu em
e o despacho que determinou a citação dos réus
17/11/2014
se deu em
Ressalta-se que não houve protesto. O pedido de
26/11/2014.
providências visando o protesto, posteriormente ajuizado pela autora, sequer houve
determinação de citação dos réus, o que afasta a constituição em mora dos
devedores por esta ação, não podendo ser considerado qualquer ato deste pedido
para a contagem de interrupção de prazo dos devedores. Destarte, o prazo para
reinício da contagem da prescrição deverá ser o trânsito em julgado da ação
executiva no 1115598-88.2014.8.26.0100, que foi extinta ante a procedência dos
embargos à execução no 1029914-64.2015.8.26.0100, cuja certidão de trânsito em
julgado foi exarada em
(fls. 2213 daqueles autos), o que implica em não
23/11/2021
reconhecer a prescrição de cinco anos, uma vez que a ação de cobrança foi
interposta em
Assim, de rigor o provimento do recurso de apelação da
04/02/2022.
autora para afastar a prescrição e anular a sentença, encaminhando-se os autos ao
juízo a quo para instrução e novo julgamento.”

Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalto que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
Documento eletrônico VDA55393028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: a3185a37-6838-4b69-a067-d70ef3d58d2a

REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
).
8/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

Documento eletrônico VDA55393028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: a3185a37-6838-4b69-a067-d70ef3d58d2a

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão do recorrente.
II -
VI, do Código Civil
Art. 202,
No recurso especial a parte recorrente alega que a notificação
extrajudicial enviada em
e respondida em
configurou ato
07/11/2014
11/11/2014
inequívoco apto a interromper a prescrição e a constituir os devedores em mora,
razão pela qual o acórdão incorreu em violação ao
VI, ao considerar o
art. 202,
ajuizamento da execução como marco interruptivo (fls. 1487-1489).
O acórdão recorrido concluiu, por outro lado, que a interrupção ocorreu
pelo despacho que ordenou a citação na execução ajuizada em
com
17/11/2014,
reinício após o trânsito em julgado em
e que não houve protesto
23/11/2021,
válido, tampouco citação no pedido de providências para protesto, afastando sua
relevância para a prescrição (fls. 1474-1476).
No recurso especial, a parte alega que a interrupção da prescrição
deveria decorrer de notificação extrajudicial, ao passo que o Tribunal a quo definiu
o marco interruptivo com base em elementos fáticos e probatórios do processo,
Documento eletrônico VDA55393028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: a3185a37-6838-4b69-a067-d70ef3d58d2a

inclusive quanto à dinâmica das ações conexas e datas de citação e trânsito em
julgado. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta
Corte de Justiça, no sentido da impossibilidade de revolvimento de fatos e provas
acerca para nova análise dos marcos da prescrição, o que atrai a incidência da
Súmula n. 83 do STJ para o caso presente.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
CONTRA EMPREGADOR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
PRINCÍPIO
DA
ADSTRIÇÃO.
OBSERVADO.
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
se manifesta fundamentadamente sobre todas as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, conforme determinado em anterior decisão desta Corte Superior que
reconheceu omissão no primitivo julgado.
2. A alegação de prescrição, quando afastada pelo Tribunal de origem sob
fundamento de marco interruptivo decorrente de fato provado nos autos,
demanda necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
3. O reconhecimento da responsabilidade do sucessor pelos honorários
advocatícios devidos em razão de trabalhos realizados para instituição financeira
cujo controle acionário foi assumido, quando baseado em análise detalhada de
contratos e documentos, constitui matéria de cunho fático-probatório, insuscetível
de revisão em sede de recurso especial.
4. Não há ofensa ao princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC) quando a
condenação foi objeto de pedido expresso na petição inicial. 5. A liquidação por
arbitramento mostra-se adequada para apuração de honorários sucumbenciais
quando basta a análise de documentos já existentes nos processos em que atuaram
os advogados, não havendo necessidade de produção de prova de fato novo que
justifique o procedimento comum.
6. No caso, a condenação refere-se exclusivamente a honorários de
sucumbência pagos pela parte adversa dos respectivos processos (art. 21 da
, e não a honorários convencionais.
Lei n. 8.906/94)
Documento eletrônico VDA55393028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: a3185a37-6838-4b69-a067-d70ef3d58d2a

Recurso especial improvido. (
relator Ministro
REsp n. 2.037.353/GO,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025,
grifei.)

III -
do Código de Processo Civil
Art. 389,
Alega o recorrente que o acórdão teria ofendido o
do Código de
art. 389
Processo Civil ao se afastar das provas produzidas que indicariam o marco
interruptivo da prescrição (fl. 1482).
O acórdão recorrido definiu o marco interruptivo e o reinício da
prescrição a partir da análise do conjunto fático-probatório, alinhando-se aos arts.
240 do Código de Processo Civil e 202 do Código Civil (fls. 1474-1476).
A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que
se fundou a irresignação veiculada no especial, inviabiliza a compreensão da
controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284/STF.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem, considerando-se
que a sentença foi anulada.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55393028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:37
Código de Controle do Documento: a3185a37-6838-4b69-a067-d70ef3d58d2a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.987.821 / SP
Número Registro: 2025/0255694-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10092835520228260100
1009283552022826010050000
1009283552022826010050001
11137035320188260100 20240001049945 20240001049946 20452375720228260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DJALMA CORREA SANSANA
AGRAVANTE : MILTON CORREA SANSANA
ADVOGADOS : WALTER GODOY - SP156653
ADRIANA MELLO DE OLIVEIRA - SP162545
AGRAVADO
: GABRIELA DA CONCEIÇÃO ANDRADE MAGRO
ADVOGADOS : JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
BRUNNO FERNANDO DE SOUSA BATISTA - DF064565
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
SANDY NOGUEIRA DE LIMA - RJ250365
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56426757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:08
Código de Controle do Documento: 81585377-299d-4667-91f7-bae467baf81e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:08
Código de Controle do Documento: 81585377-299d-4667-91f7-bae467baf81e